Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719902-49.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIRILEIA COSTA DA SILVA APELADO: GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MEIRILEIA COSTA DA SILVA (ré), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por GIOVANA – COMÉRCIO E REFORMAS LTDA – ME, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 76436108): “Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido para: i) decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e, em consequência, determinar o despejo; ii) condenar a parte requerida ao pagamento dos(as): a) débitos locatícios inadimplidos até a desocupação do imóvel, os quais deverão ser corrigidos na forma legal e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10% do valor do débito; b) tributos, contribuições e tarifas (água e luz) decorrentes da utilização do imóvel vencidos após o início do contrato e não pagos até a data da desocupação, acrescidos de correção monetária pelo índice legal e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos; c) taxas condominiais vencidas e não pagas até a data de desocupação do imóvel, acrescidas de correção monetária pelo índice legal e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos; d) “despesas judiciais e/ou administrativas” de 10% do montante devido. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel pelo locatário e eventuais outros ocupantes, sob pena de despejo forçado (art. 63 § 1o, alínea "b" da Lei 8.245/91). Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, caput e §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de despejo para desocupação voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da intimação, sob pena de desocupação compulsória, ficando desde já autorizadas a requisição de força policial e ordem de arrombamento, caso necessárias ao cumprimento da diligência. Em seguida, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 76437461), a apelante argumenta que a revelia não decorreu de desídia, mas da confiança legítima em acordo extrajudicial firmado com o administrador do imóvel, por meio do qual se ajustou o parcelamento e a quitação integral dos valores locatícios e encargos pendentes. Sustenta que tal ajuste gerou a convicção de que a demanda perdera seu objeto, razão pela qual não apresentou contestação. Alega que, em 7 de julho de 2025, o administrador solicitou o pagamento de R$ 4.800,00, equivalente a seis parcelas, como forma de extinguir a lide, e que os apelados não informaram ao juízo sobre o acordo. Afirma que todos os débitos foram liquidados, conforme comprovantes anexados, impondo-se o reconhecimento da extinção da dívida, nos termos do artigo 319 do Código Civil, bem como o dever do credor de fornecer quitação formal, conforme artigo 320 do mesmo diploma. Pontua que a conduta da apelada viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, e configura enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil, além de caracterizar venire contra factum proprium, pois, após receber os valores, manteve postura contraditória ao prosseguir na cobrança judicial. Defende que a satisfação integral da obrigação afasta o interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e extingue a pretensão executiva, conforme artigo 924, inciso II, do mesmo código. Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer a quitação integral dos débitos e a improcedência da cobrança. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecer a quitação integral dos débitos locatícios e acessórios, revogar a condenação em custas e honorários e reconhecer que a revelia ocorreu por motivo justificado, em razão do acordo firmado. Preparo ao ID 76437465. Dois dias após a apresentação das razões, a apelante colacionou emenda aos autos (ID 76437467), em que pleiteou a aplicação do efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões da apelada (ID 76437470), requerendo o não provimento do recurso, sob os seguintes fundamentos: inexistência de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil; ausência de prova robusta da quitação integral; invalidade do alegado acordo, por falta de homologação judicial e poderes específicos do administrador. No mérito, sustenta que a revelia decorreu de desídia da apelante e que os pagamentos apresentados não extinguem o débito integral, devendo ser mantida a sentença. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 25/09/2025, conforme a certidão de ID 76698146. Em petição (ID 76747480), a autora/apelada informou que a requerida/apelante desocupou o imóvel em 18/09/2025. Requereu o prosseguimento do feito somente para o recebimento dos aluguéis em atraso. Juntou planilha do débito (ID 76747482). Por meio de despacho (ID 76794125), esta Relatoria intimou a apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares deduzidas nas contrarrazões ao ID 76437470 e sobre a petição e o documento constantes aos IDs 76747480 e 76747482. A recorrente deixou decorrer in albis o prazo, conforme a certidão de ID 77282844. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido cautelar formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. De acordo com o art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. O raciocínio é idêntico à concessão do efeito suspensivo quando a lei processual prevê tão só o devolutivo. Por sua vez, o art. 58, inc. V, da Lei 8.245/1991 dispõe que a apelação interposta pelo requerido não se reveste, como regra, de efeito suspensivo, de modo a admitir o cumprimento provisório da sentença que decreta o despejo, inclusive sem exigência de caução, conforme disposto no art. 64, caput, da Lei 8.245/91, a conferir, verbis: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: [...] V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. (...) Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução.” No caso, a inadimplência é inconteste, de modo que o duplo efeito é inadmissível. Registre-se que não assiste razão à recorrente quanto à alegação de ser escusável a revelia, eis que “não decorreu de inércia ou desídia, mas de legítima confiança no acordo celebrado com o administrador do imóvel, mandatário da locadora, por meio do qual se ajustou o parcelamento e a quitação integral dos valores locatícios e encargos então pendentes. Tal ajuste, firmado de forma clara e inequívoca, gerou a convicção de que a demanda judicial perdera seu objeto, sendo natural que a Apelante optasse por não constituir advogado e não apresentar contestação, acreditando na solução amigável e definitiva do conflito” (ID 76437467, pg. 2). Eventual acordo entre as partes não escusa a parte do dever processual de cumprir os prazos da ação ante o juízo, uma vez que os prazos processuais são peremptórios e só podem ser modificados por decisão judicial (art. 139, VI, do CPC). Além disso, a convenção das partes não produz efeitos perante o juízo sem homologação (art. 200 do CPC), motivo pelo qual eventual ajuste privado não afasta a obrigatoriedade de observância dos prazos processuais. Não há nulidade na declaração de revelia, sendo plenamente cabíveis suas consequências jurídicas, nos termos dos arts. 344 e 345 do CPC, uma das quais consiste em que o réu revel deve suportar o prosseguimento do processo no estado em que se encontra, não havendo reabertura de fases já ultrapassadas (art. 346, parágrafo único, do CPC). É certo que os diálogos reproduzidos ao ID 76437463 e o áudio de ID 76437466 apresentam tratativas de ajuste entre a recorrente e um certo MÁRCIO RENATO, que seria o administrador do condomínio. Colacionados ainda comprovantes de pagamento (ID 76437464) para a conta de MARCIO RENATO DA SILVA, por meio dos quais a recorrente alega ter quitado a dívida, parte deles efetuados após o ajuizamento da petição inicial. Por outro lado, a recorrida afirmou, em contraminuta, que os valores não representam a íntegra da dívida (ID 76437470). Mister frisar que, antes da conclusão dos autos a esta Relatoria, houve a desocupação voluntária do imóvel (ID 76747480). Verifica-se, portanto, ser inconteste a formação do débito e estar ausente a pretensão contrária a desocupação do imóvel. A questão do pagamento ou não integral da dívida escapa ao conteúdo da sentença recorrida que tão só reconheceu o débito e determinou a retirada da recorrente do imóvel. Pela própria narrativa e pelos documentos juntados, não houve a quitação antes do ajuizamento da exordial. O pagamento parcial e o montante restante podem ser apurados na fase de cumprimento da sentença. Assim, não se vislumbra perigo na demora apto a permitir o efeito suspensivo na hipótese. As demais insurgências do recurso devem ser analisadas pelo colegiado, por ocasião do estudo do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos novamente. Brasília, 09 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora